Tribunal: STF
Processo: HC 188886
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCESSÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Júnior e outra, advogados, em benefício de Eduardo Rosa do Nascimento, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.7.2020, indeferido o Habeas Corpus n. 592.559, cujo objeto é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2144888-33.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Xisto Rangel, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 22.6.2020 pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006).
    Tem-se na denúncia que policiais militares receberam denúncias anônimas sobre o comércio ilícito praticado por dois homens em lava-rápido desativado, sendo fornecidos os nomes e os apelidos. Em diligência, o paciente e corréu foram encontrados no local, quando o paciente jogou ao solo invólucro plástico com quinze pedras de crack e dezenove reais. O corréu Florisvaldo tinha quinze pedras de crack e dez reais. No recinto, foram encontradas trinta pedras de crack escondidas em viga da propriedade, totalizando sessenta pedras de crack (fl. 2, e-doc. 9).
    O juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva em 23.6.2020 (fls. 17-18, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:
    “Há fortes indícios de tráfico de entorpecentes, visto a quantidade da droga apreendida, além da notícia recebida pelos policiais do tráfico e dos dois serem conhecidos nos meios policiais, dessa forma, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Eles indicam uma personalidade voltada à criminalidade, não podendo também ser ignorada a potencialidade lesiva do crime, ante a quantidade de drogas apreendidas, de forma que as medidas substitutivas da prisão se mostram inócuas em sede de custódia, devendo ser resguardado os direitos e a proteção da sociedade, portanto, a manutenção do indiciado no cárcere é medida que se impõe a fim de se garantir a ordem pública, máxime perante a sociedade local e diante da situação atual do País, em que tanto se discute a questão da impunidade, sendo prematura a liberação sem a dissipação dos efeitos da conduta perpetrada. Vale citar: ‘... o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão...‘ (Processo Penal ed. Atlas Júlio Fabrini Mirabete). Desta feita, observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 310, inciso II, e art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto. Expeça-se mandado de prisão preventiva contra os acusados. Após, remeta-se para distribuição ao juízo competente. Fica indeferido o pedido de relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória ante as colocações retro expostas, que justificam a manutenção no cárcere”. 
    3. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2144888-33.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento de liminar.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 592.559 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente, em 1º.7.2020, pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “o MM Juiz decretou a prisão preventiva do Paciente, com emprego exclusivo de fundamentos abstratos, reconhecidamente inidôneos para a decretação da prisão preventiva. Além disso, não há indícios concretos de que a instrução seria colocada em cheque com a liberdade do paciente, não bastando meras suposições neste sentido. De outro lado, ainda que estivessem presentes os requisitos do art. 312, ainda não seria cabível a prisão, já que se mostrariam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Sustentam que “não se pode concluir, que a liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, especialmente porque o Paciente é apenas um viciado que necessita de tratamento. E ainda, não há nos autos nenhum elemento informativo que indique que o paciente irá causar prejuízo à instrução processual penal e à aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requerem que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz do FORO PLANTÃO - 22ª CJ – ITAPETININGA VARA PLANTÃO - ITAPETININGA, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente EDUARDO ROSA DO NASCIMENTO, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão” (fls. 59-60, e-doc. 1). 
    6. Em 21.7.2020, o Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a requisição de informações ao juízo de origem quanto ao alegado na presente impetração, em especial quanto à condição de saúde do paciente, considerada a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (e-doc. 12).
    Nas informações, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP esclareceu:
    “O paciente foi denunciado e está sendo processado por ter cometido, em tese, os delitos tipificados nos artigos 33, caput, do SISNAD, c/c o art. 61, caput, II, j, do CP, e artigo 35, caput, do SISNAD.
    O paciente foi preso em flagrante delito em 22/06/2020 (fls. 05). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 23/06/2020 (fls. 90/91).
    Auto de constatação preliminar a fls. 14/15.
    Laudo pericial a fls. 118/120.
    A denúncia foi oferecida em 17/07/2020.
    Foi determinada a notificação do paciente (fls. 129/130).
    Não há, nos autos, qualquer informação sobre o quadro clínico-médico do paciente.
    Os autos, no momento, aguardam a notificação do paciente e do corréu, bem como a apresentação de suas respectivas defesas preliminares” (fl. 12, e-doc. 17).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. A presente impetração está prejudicada.
    8. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 21.8.2020, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal, nos termos do voto do Relator, Desembargador Xisto Rangel, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, Eduardo Rosa do Nascimento, com as medidas cautelares alternativas especificadas: a) comparecimento mensal em juízo e sempre que determinado; b) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; c) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e d) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente com urgência. Esta a ementa do julgado:
    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pretendida revogação da prisão preventiva. Possibilidade. Paciente primário e que foi preso em flagrante após policiais militares terem encontrado 15 pedras de crack em um invólucro plástico por ele arremessado ao solo, além de mais 30 pedras que estariam escondidas sobre uma viga da propriedade em que o paciente foi preso. Quantidade apreendida que, num juízo perfunctório, não é suficiente para, por si só, e diante das demais circunstâncias existentes nos autos (paciente que possui predicados pessoais favoráveis, primário e sem notícia de envolvimento com o tráfico estruturado), permitir afastar o juízo de probabilidade considerável de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado e até eventualmente - com a imposição de penas substitutivas. Respeito à proporcionalidade. Ordem concedida com a imposição de medidas cautelares”.
    Considerando-se que o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o habeas corpus está prejudicado. 
    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e art. 659 do Código de Processo Penal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora